Tribunal: TJDFT
Processo: 0743185-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DO TERMO.
1. Mostra-se pertinente a desconstituição da penhora ante a inércia da parte exequente em comprovar a averbação do termo de penhora no registro do imóvel, a despeito das diversas oportunidades para o seu cumprimento.
2. Recurso não provido.